Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Tortura. Ameaça. Furto qualificado. Crimes demonstrados e configurados. Teses absolutórias afastadas. Desclassificação dos crimes de tortura e furto qualificado. Impossibilidade. Participação de menor importância. Não configurada. Circunstâncias e consequências do crime. Valoração negativa cabível. Critério de cálculo da pena-base. Adequação. Dano moral. Reparação mantida. Valor reduzido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, no art. 147, caput, do CP e no art. 155, § 4o , IV, do CP.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição dos crimes de tortura, ameaça e furto qualificado; (ii) desclassificação do crime de tortura para o de omissão de socorro ou de maus tratos; (iii) reconhecimento de participação de menor importância; (iv) desclassificação do crime de furto qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões; (v) afastamento da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime; (vi) adequação do critério de cálculo da pena-base; e (vii) afastamento da reparação mínima por danos morais, ou redução do valor indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado que os réus constrangeram a vítima (adolescente), com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o intuito de confessar a subtração de porção de droga, está configurado o crime de tortura (art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta (ausência de dolo), e tampouco em desclassificação para os crimes de omissão de socorro ou de maus tratos (artigos 135 e 136 do CP).
4. Havendo unidade de desígnios e divisão de tarefas, não há falar em participação dolosamente distinta (menor importância), mas sim em coautoria.
5. Demonstrado que parte dos réus proferiu intenção de causar mal injusto e grave a duas vítimas, que se sentiram atemorizadas, está configurado o crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Existindo provas de que os agentes subtraíram para si bem móvel pertencente à vítima durante a tortura, não é cabível a absolvição do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do CP) por insuficiência de provas. 6.1. Atuando os agentes em unidade de desígnios, evidenciada pelo contexto fático, todos respondem pelo crime, mesmo apenas um deles tendo executado a subtração.
7. Para a desclassificação do crime de furto para exercício arbitrário das próprias razões é necessário que a pretensão seja legítima, ou ao menos que o titular acredite ser legítima, o que não se aplica aos casos que envolvem cobrança de valores provenientes da compra ou venda de cocaína.
8. A prática do crime mediante emboscada para atrair a vítima ao local dos fatos, bem como pelo emprego de violência por quatro pessoas contra uma adolescente, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
9. As consequências do crime transbordam a esfera do próprio delito quando evidenciado o abalo psicológico da vítima, que atentou contra a própria vida, abandonou a escola e intensificou o uso de drogas.
10. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
11. A expressa postulação na inicial acusatória, com indicação do valor mínimo pretendido, é suficiente para a análise do pedido de reparação mínima por danos morais, não sendo necessária manifestação expressa da vítima. 11.1. Evidenciada a ofensa à esfera de direitos de personalidade da vítima, bem como garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da obrigação. 11.2. Valor indenizatório reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
12. Recurso dos dois primeiros réus conhecido e parcialmente provido. Recursos do terceiro e do quarto réu conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, caput, e 155, § 4o, IV; Lei n. 9.455/97, art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, REsp n. 1.580.470/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 21/8/2018; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2036140, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025.